Tribunal: STF
Processo: ARE 1064994
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR ESTADUAL. PROVA OBJETIVA NÃO PREVISTA NA LEI 13.729/2006. PREVISÃO APENAS NO EDITAL DO CERTAME. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 280 e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da ausência de fixação anterior de horários.